Tribunal: TJMT
Processo: 1014136-94.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014136-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO LINHARES GOLIN - CPF: 153.796.550-68 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD E ONR. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PELO ART. 921, INCISO III, DO CPC. DECISÃO PREMATURA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, na qual o Juiz singular indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas Infojud e Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se é admissível o deferimento das pesquisas patrimoniais via INFOJUD e ONR; (ii) se a suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil foi decretada de forma prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário, como o Infojud, o Sisbajud e o Renajud, são admissíveis sem a exigência de prévio exaurimento de outras diligências, uma vez que constituem meios colocados à disposição do credor para agilizar a satisfação do crédito executado.

4. A consulta via ONR é admissível após frustração das diligências patrimoniais ordinárias, por configurar ferramenta potencialmente apta à localização de ativos imobiliários, em consonância com o princípio da cooperação e com a evolução dos mecanismos de busca disponibilizados ao Judiciário.

5. A suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil é prematura quando não foram exauridas as ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento: 1. A utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário, como o Infojud e o ONR, não está condicionada ao prévio exaurimento de outros meios de busca pelo exequente. 2. É prematura a suspensão do processo com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil quando ainda existem ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial a serem utilizadas.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 6º; 8º; 797; 921, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.02.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; TJMT, RAI 1008066-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, DJe 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000144-84.1997.8.11.0005, manejado em desfavor de
Antônio Linhares Golin.

O Juiz singular indeferiu os pedidos de consulta via sistemas Infojud, CCS/BACEN e a busca por meio do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).

O Agravante sustenta que a manutenção da decisão transfere exclusivamente ao credor o ônus de localizar bens, circunstância que afronta o princípio da efetividade da execução e o dever de cooperação do Estado-Juiz.

Defende que o ONR foi instituído pelo Provimento CNJ n.º 109/2020 para centralizar as informações dos cartórios de registro de imóveis de todo o país, o que torna ultrapassada e, na prática, inviável a exigência de que sejam promovidas buscas extrajudiciais prévias.

Assegura, por fim, que a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC é prematura, porquanto determinada antes do exaurimento das ferramentas disponíveis, com risco de deflagração do prazo de prescrição intercorrente em Execução que tramita há quase três décadas.

Requer o provimento do Recurso e o deferimento das pesquisas requeridas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 358296886).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000144-84.1997.8.11.0005, manejado em desfavor de
Antônio Linhares Golin.

Ao que consta dos autos, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 1997 e, após a prolação da sentença de procedência parcial que converteu a demanda em Ação de Depósito, teve início, em 2010, a fase de Cumprimento de Sentença. A partir desse marco, passaram a ser adotadas medidas executivas destinadas à satisfação do crédito, que incluiu tentativas de localização e constrição patrimonial, dentre as quais se destaca a penhora e avaliação de bem imóvel realizada em agosto de 2021.

Em 18/08/2025, o Juiz singular deferiu bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, até o limite de R$ 22.769.689,22 (vinte e dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), correspondente ao débito atualizado. Também foi deferida pesquisa via Renajud.

Diante do insucesso da constrição, o Banco do Brasil S.A. requereu a adoção de novas medidas de pesquisa patrimonial, em especial a utilização dos sistemas Infojud e ONR – Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, além de consultas via CCS-BACEN, Serasajud e outras medidas destinadas à localização de bens penhoráveis do executado.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular deferiu a inscrição do nome junto ao Serasajud; contudo, indeferiu a consulta ao Infojud, sob o fundamento de que ainda não haviam sido exaurido os demais meios de pesquisa e de que a quebra do sigilo fiscal constitui medida excepcional, bem como ao ONR, por entender que cabe ao próprio credor localizar os bens por seus próprios meios. De igual forma, indeferiu a busca ao CCS-BACEN.

Ademais, diante da falta de indicação de bens pelo exequente, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com posterior arquivamento provisório, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Neste ponto reside o inconformismo do Exequente.

De início, importa delimitar o objeto do Recurso. O Agravante requereu, nas razões recursais, o deferimento de pesquisas patrimoniais pelos sistemas Infojud, ONR e Sisbajud, além do afastamento da suspensão processual determinada na decisão agravada.

Quanto ao Sisbajud, verifica-se que a questão não foi objeto da decisão agravada. Na verdade, a penhora de ativos foi deferida em decisão anterior, proferida em 18/08/2025, com posterior realização de busca que resultou em retorno zerado. Assim, o exame do Sisbajud não integra o objeto devolvido a esta instância, por falta de interesse recursal específico nesse ponto.

A análise se restringe, portanto, às pesquisas via
Infojud e ONR
, bem como à suspensão processual determinada com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário, como o Infojud, Sisbajud e Renajud, é medida admissível, porquanto tais ferramentas foram criadas justamente para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados, dispensando-se o prévio exaurimento de outras diligências.

Nesse sentido:
a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
(STJ - AgInt no AREsp: 2361944/SC 2023/0152816-8, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 13/12/2023, T3 - Terceira Turma, DJe 18/12/2023).

Portanto, o pressuposto adotado pelo Juiz singular, de que a consulta ao Infojud exige o prévio exaurimento de todos os demais meios, contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Quanto à consulta por intermédio do ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), integrado ao SERP (Sistema Eletrônico dos Registros Públicos), a providência se mostra adequada à localização de informações registrais imobiliárias e de eventual patrimônio imobiliário do executado, especialmente em contexto de execução prolongada e de reiterado insucesso das medidas ordinárias de pesquisa patrimonial.

Este Tribunal assentou entendimento no sentido de
que é admissível a expedição de ofícios à ONR/SERP, CETIP, CNSEG e CCS, quando frustradas as diligências patrimoniais ordinárias, por serem medidas potencialmente aptas à localização de ativos mobiliários, securitários, seguros, consórcios, previdência privada e outras informações patrimoniais úteis à satisfação do crédito.
(TJMT - RAI 1008066-61.2026.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14.04.2026, DJe de 22.04.2026).

Embora existam precedentes desta Corte no sentido de que determinadas diligências de pesquisa patrimonial devem ser previamente promovidas pelo próprio exequente, as peculiaridades do caso concreto recomendam solução diversa.

A Execução tramita há décadas sem a satisfação do crédito exequendo. Registre-se, ainda, que os únicos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial efetivamente utilizados até o momento foram o Sisbajud e o Renajud, ambos acionados apenas recentemente.

Nesse contexto, a consulta ao ONR, operador nacional responsável pela integração dos registros eletrônicos de imóveis no âmbito do SERP, configura medida complementar, de alcance nacional e potencialmente apta à localização de patrimônio imobiliário.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada também nesse ponto,
com o deferimento da expedição de ofício ao ONR/SERP
para pesquisa de bens imóveis em nome do Executado.

No que se refere à ordem de suspensão por falta de bens penhoráveis, tenho que a medida foi prematura e não se sustenta.

O artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Trata-se, contudo, de conclusão que pressupõe o efetivo exaurimento dos meios disponíveis para a localização do patrimônio do devedor.

Com efeito, a suspensão não pode ser decretada como consequência do insucesso parcial das diligências, especialmente quando ferramentas relevantes ainda não foram utilizadas.

É verdade que a Execução tramita por longo período. Contudo, do exame dos autos, verifica-se que a demora não decorre de inércia do Exequente, mas sim do curso natural do processo, que envolveu expedição de Cartas Precatórias e cumprimento de diversas diligências ao longo do tempo.

Ademais, as únicas ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial utilizadas até o momento foram o Sisbajud e o Renajud, ambos deferidos e utilizados recentemente, em agosto de 2025.

Vale esclarecer que a evolução dos mecanismos de pesquisa disponibilizados ao Poder Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça ampliou significativamente as possibilidades de localização patrimonial na fase executiva.

Nesse contexto, suspender o processo sem aproveitar essas ferramentas é incompatível com o princípio da efetividade da execução e com o dever de cooperação que orienta a atuação dos sujeitos processuais, incluindo o próprio Juízo.

Portanto, a suspensão deve ser afastada.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
e autorizo a pesquisa patrimonial via Infojud e a expedição de ofício ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR/SERP); por conseguinte, afasto a suspensão do trâmite do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026